Tribunal: TJSP
Processo: 2103754-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. Insurgência da Executada contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de bem imóvel. Juízo a quo indeferiu o pedido sob o argumento de que a caução derivada do contrato de locação comercial foi averbada junto à matrícula do imóvel, sem posterior cancelamento, mesmo após a novação da obrigação, tratando-se, portanto, de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. Insurgência da Executada contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de bem imóvel. Juízo a quo indeferiu o pedido sob o argumento de que a caução derivada do contrato de locação comercial foi averbada junto à matrícula do imóvel, sem posterior cancelamento, mesmo após a novação da obrigação, tratando-se, portanto, de garantia real (Art. 37, I, da Lei do Inquilinato), o que demonstra a legitimidade constritiva, visto que a garantia visava vincular apenas o imóvel caucionado à satisfação das obrigações advindas do contrato. A agravante requereu o afastamento da penhora sob o argumento de se tratar de bem de família. Houve concessão do efeito suspensivo, tendo sido suspenso o andamento do processo, mas mantida a penhora do imóvel. ADMISSIBILIDADE: Comprovada a moradia em relação ao imóvel constrito, é inevitável a aplicação do disposto no art. 1o, Lei n° 8.009/90. Cabe realçar que a executada comprovou a impenhorabilidade do imóvel e a credora não trouxe elementos suficientes para a descaracterização do bem de família, que foi devidamente comprovado pela Agravante. O imóvel serve de moradia aos familiares da Executada, situação que configura o bem de família. Decisão que deve ser reformada para reconhecer a impenhorabilidade. RECURSO PROVIDO.